Tribunal: STF
Processo: HC 229141
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826, DE 2003. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA: INOCORRÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO: NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.039.468/MG (e-doc. 5, p. 171-175).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, ante o cometimento do crime do art. 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de munição de uso permitido) (e-doc. 5, p. 5). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 5, p. 67-75). Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 5, p. 86-89).



    4. No STJ, o Ministro Relator negou provimento ao recurso especial interposto pela defesa (e-doc. 5, p. 133-136). Na sequência, formalizou-se o mencionado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais sustenta, em síntese, a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Frisa tratar-se de posse de seis munições de uso permitido, desacompanhadas de arma de fogo. Aduz que a reincidência não possui o condão de afastar a benesse, uma vez que a análise acerca da insignificância deve se limitar ao fato formalmente típico, excluindo-se caracteres de natureza subjetiva. 



    6. Pretende o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com a absolvição do paciente ou, subsidiariamente, a definição do regime inicial aberto. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto, restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao direito penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 



    8. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do direito penal, que se inter-relacionam: 



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos). 



    9. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), o Supremo Tribunal Federal definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada”. Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    10. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça, ao manter a condenação, negando a observância do princípio da insignificância, argumentou que a conduta do paciente, ou seja, a posse irregular de munição de uso permitido, caracteriza crime de mera conduta e de perigo abstrato, não cabendo perquirir acerca da potencialidade lesiva do comportamento. Aduziu, ademais, a extensa ficha de antecedentes criminais, restando configurada a multireincidência. Eis o trecho pertinente: 



    “Com efeito, a materialidade e a autoria delitiva são incontroversas e encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito de f. 03105; boletim de ocorrência de f. 07111; auto'de apreensão de f. 25; laudo de eficiência e prestabilidade de munições de f. 27; e pela prova oral colhida, sobretudo pela confissão do acusado que, tanto na fase de inquérito, quanto em interrogatório, confessou a posse das munições. 



    Quanto ao pedido de absolvição por, atipicidade da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância, é sabido que os delitos de posse/porte ilegal de arma de fogo e munição previstos no Estatuto do Desarmamento são de mera conduta e perigo abstrato, isto é, não exigem a comprovação de eventual dano à sociedade, vez que a probabilidade de ocorrência do resultado finalístico da ação é presumida pelos próprios tipos penais, sendo suficiente a simples posse ou o simples porte do artefato/acessório e a demonstração de que ele encontrava-se eficiente no momento dos fatos. 



    In casu, conforme demonstrado no laudo de f 27, as munições apreendidas se mostraram aptas a deflagrar o projétil. Dessa forma, é típica a conduta de possuir/portar arma de fogo ou munições, ainda que não tenha havido efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pelas normas, tratando-se apenas de uma opção legislativa visando a garantir uma maior proteção à sociedade, sendo certo que, se assim não fosse, seria instalado o caos social, vez que os cidadãos poderiam andar armados indiscriminadamente. 



    (...)



    E, nesse mesmo contexto, considerando a CAC do apelante (f. 48151), que registra seis condenações transitadas em julgado em seu desfavor, igualmente impedem o acolhimento do pleito absolutório com base na aplicação do principio da insignificância, eis que ausentes os requisitos necessários.



    (...)



    Ora, em se tratando de crime contra a incolumidade pública, e notadamente por ser ele de mera conduta e perigo abstrato, a ação delituosa não se mostra revestida de mínima ofensividade e reduzidíssimo grau de reprovabilidade, sendo certo que reconhecer o princípio da insignificância em casos como tais, conforme já mencionado, geraria caos e desordem social, permitindo o uso indiscriminado de arma de fogo e acessórios, e o descrédito da sociedade no Poder Judiciário.” (e-doc. 5, p. 69-72; grifos nossos).



    11. O Superior Tribunal de Justiça, no ato ora impugnado, ressaltou não ser viável a aplicação do princípio da bagatela, ante a natureza do delito em tela, não sendo necessário resultado naturalístico para que este se perfaça. Repisou que o paciente é multirreincidente, ostentando condenações definitivas por “furtos, embriaguez ao volante, porte ilegal de arma e roubos, bem como já foi condenado pela prática de crime da mesma espécie”, de modo que a conduta relativa ao delito do art. 12 da Lei nº 10.826, de 2003, não poderia ser tida como insignificante (e-doc. 5, p. 174). Confira-se e ementa do julgado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INVIABILIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Esta Corte orienta que "é típica a conduta de possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pois se trata de crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a incolumidade pública, situação bastante a afastar a exigência de resultado naturalístico" (AgRg no AREsp 1.974.772/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022). 



    2. Afigura-se inviável aplicação do princípio da insignificância ao crime do art. 12 da Lei 10.826/2006, pois além de constituir infração de mera conduta, tipo penal para o qual o legislador não prevê resultado naturalístico, o agravante é multirreincidente, inclusive na prática de crime da mesma espécie. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 5, p. 172; grifos nossos).



    12. Dessa forma, não há ilegalidade a ser reconhecida, porquanto a conclusão veiculada se mostra em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, seja quanto à inaplicabilidade, em regra, do princípio em questão ao crime de posse irregular de munição, por ser de perigo abstrato, seja quanto ao fato de que, no caso, a reiteração delitiva tem o condão de afastar o vetor “reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIOS OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta. Precedentes: HC 138.157 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/06/2017; RHC 128.281, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/08/2015; HC 120.214-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/09/2015; RHC 117.566, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 16/10/2013; HC 110.792, Rel. minha relatoria, DJe de 07/10/2013. 2. O potencial ofensivo ou a quantidade de arma, munição ou acessório não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedente: HC 148.269 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06/03/2018. 3. Não se desconhece que há precedentes em sentido contrário oriundos do STJ. Ocorre que o simples fato de haver dissenso jurisprudencial entre os Tribunais Superiores quanto ao ponto evidencia que a decisão atacada, tendo aderido a uma das duas correntes, não é teratológica, porquanto concernente a entendimento de reconhecido respaldo jurídico. 4. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, em razão da prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/03. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 158.087-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/09/2018, p. 15/10/2018; grifos nossos).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em embargos de declaração em habeas corpus. Furto. Trancamento da ação penal. Princípio da Insignificância. Inaplicabilidade. Réu que ostenta vários antecedentes criminais e descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 3. Na hipótese de que se trata, embora o valor dos bens subtraídos não seja expressivo, os autos informam que o paciente é reincidente, portador de maus antecedentes, ostentando ainda várias anotações criminais por crimes contra o patrimônio. De modo que não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância. 4. Merece destaque o fundamento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no sentido de que, ‘em gozo de liberdade provisória mediante cumprimento de condições, o paciente as desobedeceu, ocasionando a revogação das medidas cautelares, sendo corretamente determinada sua prisão preventiva, consoante dicção do artigo 282, § 4º, do CPP’. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 214.995-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 09/12/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGADA ATIPICIDADE DE CONDUTA EM APLICAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE MERA CONDUTA, SENDO SUFICIENTE A AÇÃO DE POSSUIR ILEGALMENTE O ARMAMENTO OU A MUNIÇÃO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 621, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 202.161-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 1º/07/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ‘a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir. 4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. 5. Para o acolhimento da tese defensiva – caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias, especialmente ao ressaltarem que ‘os réus cometeram o crime se valendo do maior número de agentes, podendo assim monitorar o local sem que pudessem ser vistos’ e ‘que o crime ocorreu quando a vítima cega estava sozinha em casa’, a concluir pela ‘maior reprovabilidade da conduta’, fato inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. 7. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, no caso), é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, ‘c’, e § 3º, do Código Penal. 8. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 198.550-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    13. A propósito, no julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), firmou-se a orientação de que “a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto”, constituindo, porém, ao lado da contumácia delitiva, um dos elementos que devem ser considerados dentro de um “juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta”. Ou seja, embora a reincidência não afaste, por si só, o princípio da bagatela, deve ser valorada.



    14. Quanto ao pedido subsidiário de fixação do regime inicial aberto, observo que, no referido julgamento dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese:  



    “I - A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; II - Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, al. c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.” (grifos nossos).



    15. Na ocasião, permitiu-se, à luz do caso concreto, tendo em vista o princípio da proporcionalidade, a fixação do regime aberto, em que pese a reincidência, afastando-se a aplicabilidade do art. 33, § 2º, al. “c”, do CP — “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”.



    16. Analisadas as impetrações julgadas pelo Pleno, que resultaram na tese a respeito da viabilidade de paralisação da incidência do art. 33, § 2º, al. “c”, do CP, para fixação do regime aberto, consideraram-se situações de gradação distinta da verificada neste processo. Isso porque, no julgamento do HC nº 123.533/SP, tinha-se em jogo a tentativa de furto qualificado de dois sabonetes líquidos íntimos, avaliados em R$ 48,00. Já o HC nº 123.108/MG envolvia o furto de um par de sandálias, avaliado em R$ 16,00, por um réu reincidente. Por fim, no HC nº 123.734/MG, teve-se tentativa de furto qualificado de 15 bombons caseiros, avaliados em R$ 30,00 (trinta reais). 



    17. Na hipótese em análise, porém, não se cogita de enquadramento no princípio da bagatela, porquanto, conforme salientado, tem-se a inaplicabilidade, em regra, do princípio em questão ao crime de posse irregular de munição, por ser de perigo abstrato, bem assim ante a reiteração delitiva, inclusive considerado crime da mesma espécie. 



    18. Considero, portanto, inviável a fixação do regime inicial de cumprimento aberto, nos termos como autorizado pelo Pleno nos precedentes mencionados, não sendo viável, no caso sob análise, afastar a incidência dos dispositivos que regulam a fixação do regime de cumprimento da pena. 



    19. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator